Tribunal: TJES
Processo: 5017977-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017977-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL SOARES GIOVANELLI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DO PLANTAO DA 5ª REGIAO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017977-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL SOARES GIOVANELLI

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA 5ª REGIÃO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente após cumprimento de mandado de busca e apreensão, investigado pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006. Apreensão de aproximadamente 2,6 kg de cocaína, balanças de precisão, material para embalo e R$ 2.055,00 em dinheiro fracionado, distribuídos entre a residência e o estabelecimento comercial do investigado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegação de ausência de fundamentação idônea e da presença de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Prisão preventiva cabível, pois o paciente responde por crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme o inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

Fumus comissi delicti
presente nos elementos do Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos policiais, auto de apreensão e confissão na esfera policial, sendo a via do
Habeas Corpus
inadequada para análise exauriente de provas.

Periculum libertatis
evidenciado na necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta. Expressiva quantidade de drogas apreendida (aproximadamente 2,6 kg de cocaína), aliada a petrechos e dinheiro fracionado, indica a prática de tráfico.

Existência de investigação prévia e cumprimento de mandados de busca em endereços distintos (residência e comércio) demonstram estruturação da atividade ilícita e desprezo pela ordem legal, justificando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida e pelo
modus operandi
estruturado, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, tornando insuficientes as medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, inciso I do art. 313.

Jurisprudência relevante citada: Não há.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5017977-47.2025.8.08.0000

PACIENTE: GABRIEL SOARES GIOVANELLI

Advogado do(a) PACIENTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO DA 5ª REGIÃO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GABRIEL SOARES GIOVANELLI, durante Plantão Judiciário, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito do Núcleo da Audiência de Custódia da 5ª Região, nos autos do procedimento tombado sob n.º
5014450-94.2025.8.08.0030
, no qual o paciente é investigado pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

De acordo com os documentos existentes nos autos, notadamente o Auto de Prisão em Flagrante e o Boletim de Ocorrência Unificado nº 59410321, o paciente foi preso em 15 de outubro de 2025, na Avenida Dom Lucas Moreira Neves, Bairro Palmital, em Linhares/ES.

Extrai-se dos autos que policiais civis deram cumprimento a mandados de busca e apreensão expedidos pelo Juízo da 5ª Região, no bojo de investigação prévia destinada a combater o tráfico de drogas na localidade.

Segundo os relatos, durante as diligências na residência do paciente (nº 500), foi encontrada inicialmente uma porção de maconha. Indagado, o próprio paciente declarou espontaneamente que possuía mais entorpecentes em seu estabelecimento comercial denominado "Copão do Chefe".

No referido comércio, os agentes localizaram 01 (uma) balança de precisão, um pedaço de tablete de cocaína (aprox. 381,71g), outra porção de cocaína (aprox. 26,68g) e a quantia de R$ 2.055,00 (dois mil e cinquenta e cinco reais) em notas fracionadas.

Ato contínuo, a equipe que permaneceu na residência localizou uma gaveta trancada no quarto do paciente. Após a abertura forçada, foram encontrados em seu interior: 01 (um) tablete de cocaína (aprox. 1,022kg), 13 (treze) porções de cocaína (totalizando aprox. 1,169kg), além de outra porção menor, balança de precisão e sacolas para embalo.

O paciente assumiu a propriedade de todo o material ilícito, que totalizou aproximadamente 2,6 kg de cocaína.

Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito do Plantão da 5ª Região converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, constato que a prisão preventiva imposta ao paciente mostra-se cabível na espécie, haja vista que ele está sendo investigado pela prática de delito (tráfico de drogas) cuja pena ultrapassa 04 (quatro) anos de reclusão (art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e aos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento. Ademais, os elementos do APFD, como os depoimentos dos policiais, a confissão do paciente na esfera policial e os autos de apreensão e constatação, são suficientes para esta fase.

Também entendo configurado o
periculum libertatis
, não havendo que se falar em fundamentação genérica. A apontada autoridade coatora declinou fundamentação idônea, consistente em demonstrar a gravidade em concreto da conduta para justificar a garantia da ordem pública.

Ressalte-se que, embora a defesa alegue condições pessoais favoráveis, a periculosidade social e o risco à ordem pública se evidenciam pelas circunstâncias fáticas da prisão. A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes – aproximadamente
2,6 kg de cocaína
– aliada à apreensão de petrechos (balanças de precisão, material para embalo) e considerável quantia em dinheiro fracionado, constitui forte indicativo da prática de tráfico.

Contudo, a gravidade em concreto da conduta é exponenciada pela existência de investigação prévia que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão na residência e no comércio do paciente, denotando que o mesmo já vinha realizando o tráfico de drogas há um tempo e de forma estruturada, utilizando-se de diferentes endereços para o armazenamento e a venda dos estupefacientes. Tais fatos demonstram um desprezo acentuado pela ordem legal e um risco efetivo à paz social, o que extrapola a gravidade abstrata do tipo penal e indica a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Nota-se, assim, que as circunstâncias do caso conferem especial gravidade ao delito e demonstram a periculosidade social do paciente, justificando a manutenção da custódia cautelar.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)